Tribunal: TJMT
Processo: 1000903-49.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Jurisprudência
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRESIDÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Número Único
:

1000903-49.2024.8.11.9005
Classe:

PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GABRIEL LIBANIO DA SILVA - CPF: 011.801.821-38 (REQUERENTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0077-18 (REQUERIDO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU registrado(a) civilmente como NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU - CPF: 276.784.718-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRESIDÊNCIA DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição de julgamento: VOTO DO DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS (RELATOR): Nego provimento (voto anexo). VOTO DO DR. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA (1º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DA DRA. JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI (2º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE (3º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. WALTER PEREIRA DE SOUZA (4º VOGAL): Acompanho o relator (22/10/2025). VOTO DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA (5ª VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES (6º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO (7º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR (8º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. EDSON DIAS REIS (9º VOGAL): Acompanho o relator. VOTO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA (10º VOGAL): Acompanho o relator. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. JUIZADOS ESPECIAIS ESTADUAIS. INTEMPESTIVIDADE. INCOMPETÊNCIA DA TNU PARA JULGAR DIVERGÊNCIAS ENTRE TURMAS RECURSAIS ESTADUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática da Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência do TJMT que inadmitiu o Incidente de Uniformização de Jurisprudência, sob fundamento nos arts. 91, I, e 93, I, da Resolução TJMT/OE n. 16/2023. O agravante sustenta que a divergência a ser uniformizada não se dá entre as Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, mas entre decisões de Turmas Recursais Estaduais e Tribunais de Justiça de outros Estados, defende a competência da Turma Nacional de Uniformização (TNU) para apreciar o incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Pedido de Uniformização de Jurisprudência foi interposto tempestivamente; (ii) estabelecer se a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais tem competência para julgar divergência entre Turmas Recursais Estaduais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O prazo para interposição do Pedido de Uniformização de Jurisprudência é de 10 (dez) dias, a contar do encerramento do julgamento do recurso inominado, conforme art. 88 da Resolução TJMT/OE n. 16/2023 e Enunciado 85 do FONAJE.

4.

O recurso inominado foi julgado em 14/03/2024, o prazo iniciou-se em 15/03/2024, e findou-se em abril de 2024, foi certificado o trânsito em julgado em 09/04/2024.

5.

. O Pedido de Uniformização foi protocolado em 22/05/2025, mais de um ano após o trânsito em julgado, configurando manifesta intempestividade.

6.

A tempestividade constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício e cuja ausência inviabiliza o conhecimento do recurso.

7.

Ainda que tempestivo fosse o incidente, a TNU tem competência apenas para uniformizar a interpretação da lei federal no âmbito dos Juizados Especiais Federais, nos termos da Lei 10.259/2001 e da Lei 11.798/2008, não abrangendo os Juizados Especiais Estaduais.

8.

A uniformização de jurisprudência nos Juizados Especiais Estaduais é regida pela Lei 9.099/1995 e pela Lei 12.153/2009, art. 18, § 3º, que prevê o julgamento do incidente em reunião conjunta das Turmas Recursais estaduais, sob presidência de desembargador designado pelo Tribunal de Justiça.

9.

Portanto, são sistemas distintos, com mecanismos próprios de uniformização, inexistindo competência da TNU para uniformizar divergências entre Turmas Recursais Estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A intempestividade do Pedido de Uniformização de Jurisprudência inviabiliza seu processamento, por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.

2.

Pedido de uniformização interposto após o trânsito em julgado não pode ser admitido, por ausência de pressuposto de admissibilidade.

3.

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais não tem competência para julgar divergências de jurisprudência entre Turmas Recursais dos Juizados Especiais Estaduais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução TJMT/OE n. 16/2023, arts. 62, 86, 87, 88, 93 e 94; Lei 9.099/1995; Lei 10.259/2001, art. 14, § 4º; Lei 11.798/2008, art. 9º; Lei 12.153/2009, art. 18, § 3º.

R E L A T Ó R I O

Colendos pares;

Trata-se de recurso de Agravo Interno que impugna a decisão monocrática da Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência, prolatada em 12/06/2025, que INADMITIU o processamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto
,
INADMITO
o presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência, com fulcro nos artigos 91, inciso I e 93, inciso I da Resolução TJMT/OE N. 16 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2023.

Alega o Agravante que a divergência que visa ser uniformizada, no pedido de Uniformização de Jurisprudência, não é entre as 03 (três) Turmas Recursais de Mato Grosso, mas sim promover a uniformização com decisões de Tribunais de Justiça de outros Estados.

Aduz que cabe a esta Presidência realizar o primeiro juízo de admissibilidade, conforme disciplina a Lei n. 10.259/2001, no § 2º do art. 14, que prevê o julgamento das divergências entre decisões de turmas recursais diferentes seria julgado por uma turma nacional sob a presidência do Coordenador da Justiça Federal, mas não disciplinava a sua composição e tampouco sua competência.

Diz que a Lei n. 11.798/2008, no seu art. 9º, trata da composição da Turma Nacional de Uniformização e reforça o papel do Conselho da Justiça Federal – CJF na regulamentação do funcionamento da TNU. Assim, assume fundamental relevância o conhecimento das Resoluções do CJF sobre a matéria.

Assevera que o art. 6º disciplina a competência da TNU, evidentemente, sendo a sua principal atribuição o julgamento dos pedidos de uniformização nacional (inciso I do art. 6º do RITNU).

Argumenta que a negativa da uniformização de jurisprudência sob o fundamento do artigo 22 inciso I, “a” da Resolução TJMT/OE n° 16/2023, mostra-se equivocado, de modo que a competência deste julgamento deverá ser realizada pela Turma Nacional, e não por esta presidência.

Ao final requer:
“Diante ao exposto requer-se o recebimento eis que tempestivos, e seu processamento e deferimento para recebimento diante do primeiro juízo de admissibilidade e seja a uniformização apresentada enviada a Turma Nacional de Uniformização, para julgar e processar a divergência entre turmas recursais regionais diante o entendimento determinado no STJ pelo TEMA 972, eis que o contrato em discussão foi apresentado dentro da mesma operação seguro prestamista sem que tenha sido oportunizado direito de escolha de outra seguradora”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

.
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

JUIZADOS ESPECIAIS

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA

Agravo Interno

1000903-49.2024.8.11.9005

Agravante:

Gabriel Libanio da Silva

Agravado:

OMNI S.A. Crédito Financiamento e Investimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de outubro de 2025.

VOTO

Egrégia Turma:

O presente Incidente de Uniformização de Jurisprudência foi interposto em face ao acórdão da Turma Recursal que julgamento do recurso inominado nº 1029427-39.2023.8.11.0001 o improveu e manteve a sentença que não reconheceu a existência de vício na contratação, e que houve venda casada de seguro prestamista.

O processamento do Incidente de Uniformização foi inadmitido pela Presidente da Turma de Uniformização, com fundamento no artigos 91, inciso I e 93, inciso I da Resolução TJMT/OE n. 16/ 2023.

Entendo que há equívoco na referida decisão em relação ao fundamento jurídico, pois não existe o Inciso I, do art. 91 da referida resolução e art. 93, inciso I,
trata do término do prazo, para ser requerida a Uniformização do julgado, ao relator, nas Turmas Recursais.

Aparentemente, pretendeu se referir ao
artigo 22, inciso I, “a” da Resolução TJMT/OE n° 16/2023 que dispõe:
“Compete à Turma de Uniformização de Jurisprudência processar e julgar o pedido de uniformização fundamentado em divergência de interpretação de lei sobre questões de direito material entre as Turmas Recursais”
.

De toda forma para admitir o processamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, devem ser preenchidos alguns requisitos, dentre eles a TEMPESTIVIDADE.

Na referida Resolução a Uniformização de Jurisprudência está prevista no Capítulo III, Seção I, dividido em duas Subseções: Subseção I, quando tramita na Turma de Uniformização de Jurisprudência (após o julgamento do recurso) e Subseção II, quando tramita na Turma Recursal (antes do julgamento do recurso)

Assim, o pedido de Uniformização de Jurisprudência nas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso pode ser suscitado em dois momentos distintos, a órgãos também distintos, antes e depois de julgado o recurso.

Primeiro momento – (antes do julgamento do recurso)
:

O pedido de Uniformização de Jurisprudência pode ser suscitado nas TURMAS RECURSAIS, antes do julgamento do recurso inominado, endereçado ao relator. Neste caso deve ser observado a regra prevista na Subseção II, art. 93, Inciso I, e art. 94, inciso I, ambos da referida Resolução, que dispõe:

Subseção II

Do processamento prévio
na Turma Recursal

Art. 93. O Relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando:

I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso;

Art. 94. A Turma Recursal poderá rejeitar o processamento de pedido de uniformização quando:

I - verificadas quaisquer das hipóteses previstas no art. 93 deste Regimento;

Se o relator entender que deve ser admitida a Uniformização de Jurisprudência não julgará o recurso inominado antes de ser julgado o incidente.

Neste caso o relator terá que determinar a redistribuição do feito para a Turma de Uniformização de Jurisprudência com a finalidade de processar o incidente de uniformização e somente após este ser decidido é que o recurso inominado deverá ser julgado.

Segundo momento – (após o julgamento do recurso)
:

Uma vez julgado o recurso inominado o pedido de Uniformização de Jurisprudência não pode mais ser feito ao relator, e sim ao Presidente da TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, em face ao disposto no art. 87 da citada Resolução,
in verbis
:

Subseção I

Do pedido e do processamento de Incidente de Uniformização de Jurisprudência
na Turma de Uniformização de Jurisprudência

Art. 86. Cabe o pedido de incidente de uniformização de jurisprudência quando houver divergência na interpretação de lei sobre questões de direito material entre as Turmas Recursais.

Art. 87. O pedido será dirigido ao Presidente da Turma de Uniformização de Uniformização de Jurisprudência....:

Art. 88. O pedido de uniformização de jurisprudência será interposto no prazo de 10 (dez) dias, a contar da publicação do acórdão recorrido, instruído com os documentos necessários à demonstração do preenchimento dos pressupostos para a instauração do incidente.

No caso, o recurso inominado na ação principal, feito nº 1029427-39.2023.8.11.0001, foi julgado pela Turma Recursal na sessão de 11 a 14/03/2024, (plenário virtual).

O prazo para a prática de atos processuais, tais como Embargos de Declaração, Recurso Extraordinário e também para requerer a instauração do Incidente de Uniformização de Jurisprudência inicia a fluir da data que se findou o julgamento, conforme disposto no Enunciado 85 do FONAJE e art. 62 da Resolução TJMT/OE n. 16 de 23 de novembro de 2023,
in verbis
:

ENUNCIADO 85
– O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro – São Luis/MA).

Art. 62. O prazo de recurso contra as decisões proferidas pelas Turma Recursal, Turmas Recursais Reunidas e Turma de Uniformização de Jurisprudência fluirá a partir da data em que se findou o julgamento, independentemente da modalidade adotada de sessão de julgamento, se virtual ou presencial.

Sendo assim, como o julgamento do recurso inominado encerrou-se em 14/03/2024, quinta-feira, o prazo passou a fluir em 15/03/2024, e como é de 10 (dez) dias, encerrou-se no mês de abril de 2024. Inclusive ocorreu o transito em julgado em 09/04/2024, conforme certidão.

O presente Pedido de Uniformização de Jurisprudência foi distribuído pelo Requerente em 22/05/2025, mais de um mês após a ocorrência do transito julgado.

A tempestividade recursal é um pressuposto objetivo e essencial para a admissibilidade de qualquer recurso. O recurso deve ser interposto dentro do prazo legal estabelecido, sob pena de preclusão temporal, e não conhecimento por intempestividade.

O requisito tempestividade por ser matéria de ordem pública, pode ser reconhecida a intempestividade, de ofício, pelos juízes e tribunais a qualquer momento do processo.

O Pedido de Uniformização de Jurisprudência, por ter natureza recursal, segue o mesmo princípio, deve ser protocolado no prazo sob pena de ser inadmitido.

A contagem do prazo para a prática de ato processual deve observar os prazos legais específicos, a inobservância desses prazos impede o seu conhecimento por ausência de pressuposto de admissibilidade.

Além disso, não há como admitir o processamento do Pedido de Uniformização de Jurisprudência, se a decisão que pretende impugnar transitou em julgado.

E mesmo que o Agravo Interno fosse tempestivo, não há previsão legal de a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais uniformizar jurisprudência das Turmas Recursais dos Juizados Especiais da Justiça Estadual.

A Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais (TNU) tem competência para uniformizar a interpretação da lei federal somente no âmbito dos Juizados Especiais Federais, conforme previsto na Lei nº 10.259/2001, especialmente no artigo 14, § 4º. Assim atua para garantir a uniformidade da jurisprudência nos Juizados Especiais Federais.

A Lei 10.259 de 12/7/2001 que instituiu os Juizados Especiais Federais regulamenta tão somente os procedimentos nos Juizados Especiais e Turmas Recursais dos Juizados Especiais Federais.

A TNU está regulamentada pela Lei 11.798/2008, mas trata apenas da Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais, em nenhum momento menciona os Juizados Estaduais, até porque não teria competência.

Os Juizados Especiais Estaduais são regidos pela Lei 9.099/95 e os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios pela Lei 12.153/2009 e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais Estaduais, seguem as normas previstas nas referidas leis.

Nas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Estaduais a Uniformização de Jurisprudência está prevista no art. 18, § 3º da Lei nº 12.153/2009, que dispõe:

Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de direito material.

§ 1º O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.

Dessa forma, na legislação das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Estaduais há previsão com forma de uniformização diversa do mecanismo previsto para a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais Federais.

Portanto, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais não uniformiza julgados da Turma Recursal dos Juizados Especiais Estaduais, pois são microsistemas distintos com regras próprias e competências específicas para uniformização, conforme a legislação que os rege e a jurisprudência.

Ante ao exposto
, diante da ausência de requisito que é a tempestividade, mantenho decisão agravada que inadmitiu o processamento do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, pela
INTEMPESTIVIDADE
em face ao disposto no art. 86, da Resolução TJMT/OE n. 16 de 23/11/2023, por isso
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Presidente da Turma de Uniformização de Jurisprudência – por delegação

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025